Tribunal: TJMT
Processo: 1022751-10.2025.8.11.0000
Relator(a): CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022751-10.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Prova Ilícita]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), EDILSON JOSE PALANDRANI DA SILVA - CPF: 052.675.479-64 (PACIENTE), JUÍZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
.

Direito constitucional e penal. Habeas corpus. Trancamento de ação penal. Invasão domiciliar sem mandado. Atipicidade da posse de munição. Inviabilidade. Ordem denegada.

I.

Caso em Exame

1.
Habeas corpus impetrado contra ato do Juízo da 3ª Vara Criminal de Rondonópolis/MT, que manteve ação penal por posse ilegal de munição de uso restrito e desobediência. A defesa sustentou ausência de justa causa, nulidade da prova por ingresso policial em domicílio sem mandado judicial, além da atipicidade da conduta com base no princípio da insignificância.

II.

Questão em Discussão

2
.
Há duas questões em discussão: (i) saber se a entrada forçada no domicílio sem mandado judicial, diante de perseguição e flagrante delito, gera nulidade da prova obtida; e (
ii
) saber se a apreensão de apenas duas munições de uso restrito, desacompanhadas de arma de fogo, configura hipótese de atipicidade material, justificando o trancamento da ação penal.

III. Razões de Decidir

3
.
A entrada em domicílio diante de flagrante delito e fundada suspeita encontra amparo no art. 5º, XI, da CF/1988 e na jurisprudência do STF (RE 1.342.077/SP).

4
.
O habeas corpus não comporta dilação probatória, sendo inaplicável para o exame aprofundado de provas que demandam instrução processual

5
.
A aplicação do princípio da insignificância à posse de munição de uso restrito exige análise cumulativa de requisitos não verificáveis de plano, conforme orientação do STJ (
EREsp
1.856.980/SC).

6
.
A existência de sete condenações definitivas reforça a necessidade de persecução penal regular.

IV
. Dispositivo e Tese

8. Ordem de habeas corpus denegada.

Tese de julgamento:
“1. A entrada forçada em domicílio, diante de fundada suspeita e perseguição imediata por prática de crime, é legítima e não acarreta nulidade da prova. 2. A análise da atipicidade da posse de munição de uso restrito, para aplicação do princípio da insignificância, exige dilação probatória, o que inviabiliza o trancamento da ação penal por habeas corpus.”

_____________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI; CP, art. 330; CPP,
arts
. 243 e 395, III; Lei nº 10.826/2003, art. 16.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1.342.077/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 18.08.2023; STJ,
EREsp
1.856.980/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 3ª Seção, j. 22.09.2021; TJMT, HC 1.015.306-72.2024.8.11.0000, Rel. Des. Hélio
Nishiyama
, 4ª Câmara Criminal, j. 05.07.2024.

RELATÓRIO

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus com pedido liminar, impetrado em favor de
Edilson José Palandrani da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação Penal n.º 1014047-96.2025.8.11.0003.

Depreende-se da impetração que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 24 de maio de 2025, com posterior conversão da prisão em preventiva pela suposta prática dos crimes de posse ilegal de munição de uso restrito (art. 16 da Lei n.º 10.826/03) e desobediência (art. 330 do Código Penal) (ID. 298795384).

A defesa alega a ocorrência de constrangimento ilegal, em razão de o ingresso policial no domicílio do paciente ter ocorrido sem mandado judicial, sem o consentimento do morador e desprovido de fundadas razões, em afronta ao art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal e ao entendimento consolidado no Tema 280 do STF (RE 603.616/RO).

Além disso, argumenta que a conduta é atípica, tendo em vista a apreensão de munições, desacompanhadas de arma de fogo, o que atrai a aplicação do princípio da insignificância, conforme precedentes do STF e STJ (RE 848107 e HC 138.776/RS).

Diante disso, requer o trancamento da ação penal com fulcro no art. 395, inciso III, do Código de Processo Penal, por ausência de justa causa e ilicitude da prova obtida mediante violação de domicílio, ou, subsidiariamente, o relaxamento da prisão em razão da ilicitude da prova (ID. 298795379).

A inicial de habeas corpus veio instruída com os documentos digitais registrados desde o ID 2987953824 ao ID 298795381.

O pedido de liminar foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID 300438428.

As informações apresentadas pela autoridade apontada como coatora encontram-se disponíveis no ID 301401898

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer visto no ID302579365, opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante se extrai dos autos

(id.

298795383
, p.

56/61
), em 23/05/2025,
às 16h30min
, a Polícia Militar foi informada de que
o paciente

Edilson Jos
é

Palandrani

d
a Silva
esta
ria
ameaçando
de morte
e sequestr
o

o
servidor
público
da Prefeitura
Municipal
de Rondonópolis
, caso este não lhe repassasse senha e/ou não adul
tera
sse dados no sistema da prefeitura.

Após
identificar o
paciente
, a
guarnição
policial da
Força Tática iniciou as buscas e o localizou em via pública, no bairro Padre Lothar
,
dirigindo uma
C
aminhonete S-10
,
C
or

P
rata,
P
laca QMP2F52
.

C
ontudo, ao perceber a proximidade da
guarnição
policial
,
evadiu-se em alta velocidade em prática permanente de direção perigosa ao furar cruzamentos e desrespeitar as leis de trânsitos
.

A guarnição
realizou breve acompanhamento
até sua residência
onde
o
paciente
entrou em alta velocidade na garagem e fechou o portão com o intuito de dificultar a entrada. No entanto, no momento da entrada da equipe policial
,
o
paciente
detido tentou evadir-se para o fundo da residência
,
desobedecendo
à
s ordens da autoridade policial tendo sido preso em flagrante.

Em entrevista
a
os policiais, o
paciente
admitiu ter encaminhado mensagens a
o servidor
público municipal
com
a finalidade
de coagi-lo a dar baixa
de
quitação de
impostos
(IPTU)

devidos
de forma ilícita [
fato objeto de investigação suplementar da Polícia Civil
].

Em seguida, consta do
s
depoimento
s
do
s
policia
is militares

(id.
298795383
, p.45/51)
que
,

a
o realizaram buscas na residência

do paciente
Edilson

localizaram dentro d
e
seu quarto
:

02 (duas)
unidade(s)
munições
C
alibre
.
40, de uso restrito
.

Pois bem.

O impetrante pretende o trancamento da ação penal, em razão da nulidade da

busca
e apreensão
domiciliar
, por
ter ocorrido sem consentimento
, bem como
atipicidade da conduta de porte de munições de uso restrito
.

Conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça e por este Tribunal
de Justiça
, o
trancamento da ação penal
pela via do
habeas corpus
é medida de exceção, que só é admissível quando emerge dos autos, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático ou probatório, a atipicidade do fato, a ausência de justa causa ou, ainda, a extinção da punibilidade.

Ocorre que, no caso concreto, não se observa fundamentos capazes de acolher as teses apresentadas.

A
priori
, destaca-se que a busca e apreensão domiciliar constitui importante instrumento de investigação criminal e apuração de infrações penais, a qual, no entanto, não dispensa a observância às normas constitucionais e infralegais aplicáveis à espécie, sob pena de invalidação da diligência.

Em suma, ainda nos casos de busca e apreensão amparada por determinação judicial, é necessário que o cumprimento da medida, por parte dos agentes estatais, guarde
referibilidade
com os elementos subjetivos e objetivos que constituem o mandado, sob pena de desvio de finalidade e, consequentemente, nulidade do ato e das provas produzidas.

Na espécie, verifica-se que
a
informação de que o
paciente
ameaçava de morte
e sequestro
servidor municipal
, bem como
fuga para o seu domicílio após ordem legal de parada autoriz
ou
, a princípio, a atuação policial.

Por oportuno, cumpre ressaltar que o STF, quando do julgamento do Recurso Extraordinário n° 1.342.077/SP, afastou expressamente a necessidade de documentação audiovisual do ingresso em domicílio ou autorização do morador.

Tudo isso denota os indícios prévios de flagrante delito a autorizarem as buscas domiciliares.

Ademais, a referida tese desafia análise do conjunto fático-probatório viável somente no curso da ação penal, mediante apurado exame da prova colhida ao longo da instrução.

Em tal fase, poderá ser avaliada a cota de participação do agente no delito em tela, sendo certo que, da leitura dos elementos coligidos ao feito, não se vislumbra, com segurança, a procedência da tese defensiva.

Como se sabe, o
habeas corpus
não é a via adequada para análise da tese trazida na impetração, vez que, conforme já aduzido, não comporta dilação probatória, necessária para apuração das alegações defensivas, uma vez que não demonstradas nos autos
prima facie.

É o que dispõe a jurisprudência:

"
HABEAS CORPUS. CRIME DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.
ILEGALIDADE DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR
. ALEGAÇÃO DE ORDEM JUDICIAL CUMPRIDA EM LOCAL DIVERSO DO EXPRESSO NO MANDADO.
IMPROCEDÊNCIA
. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS A SUBSIDIAR A IDONEIDADE DO ENDEREÇO. DESNECESSIDADE DE CONSENTIMENTO DO MORADOR PARA O INGRESSO DOMICILIAR. ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

01. O trancamento da ação penal pela via do habeas corpus é medida de exceção, que só é admissível quando emerge dos autos a atipicidade do fato, a ausência de justa causa para o prosseguimento do feito ou a extinção da punibilidade.

02. Na espécie, vê-se a existência de elementos objetivos e subjetivos a justificar a idoneidade do cumprimento do mandado judicial, em consonância com o artigo 243, I, do Código de Processo Penal, notadamente a região rural em que a diligência ocorreu e o nome da proprietária do imóvel, de modo que se observa a legalidade do ato executado pelos agentes estatais.

03. Nos termos do artigo 5º, XI, da Constituição Federal, é desnecessário o consentimento do morador para o ingresso domiciliar, quando a ação a busca for subsidiada por determinação judicial.

04. Ordem denegada, em consonância com o parecer ministerial.
(N.U 1015306-72.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 05/07/2024,
Publicado
no DJE 05/07/2024)
- Destaquei

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. RECEPTAÇÃO.
INVASÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA NA ESTREITA ANÁLISE DO HABEAS CORPUS
. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA. REITERAÇÃO DELITIVA DO PACIENTE. NECESSIDADE DE SE PRESERVAR A ORDEM PÚBLICO.PACIENTE FORAGIDO. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

-
Tratando-se Habeas Corpus via de cognição sumária, o qual não se admite o revolvimento do caderno probatório, não vislumbro, na estreita análise, ilegalidade na busca domiciliar do paciente, mormente em se considerando a ocorrência de fundadas suspeitas para a diligência policial.

- Havendo o magistrado negado ao paciente o direito de recorrer em liberdade em decisão suficientemente fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP, não se há falar em constrangimento ilegal.

- As diversas reiterações criminosas do paciente revelam sua habitualidade delitiva, revela-se necessária a manutenção do acusado
em para
resguardar a ordem pública.

- Encontrando-se o paciente em local incerto e não sabido, impõe-se a decretação da prisão preventiva para a conveniência da instrução criminal e para garantir a aplicação da lei penal."
(TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.24.527575-5/000, Relator(a): Des.(a) Matheus Chaves
Jardim ,
2ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 06/02/2025, publicação da súmula em 07/02/2025) - Destaquei.

Dessa maneira, nesta estreita via do habeas corpus, não há falar em ilicitude de provas decorrente da alegada violação de domicílio.

Quanto
à atipicidade da conduta e a aplicação d
o princípio da insignificância, diante da apreensão de apenas
02 (duas) unidade(s) munições Calibre .40, de uso restrito
, o c. Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento no sentido de que sua aplicação não se dá de forma automática. Para tanto, exige-se a verificação de alguns requisitos cumulativos, a saber: a) mínima ofensividade da conduta praticada; b) inexistência de periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) inexpressividade da lesão jurídica ocasionada
(
EREsp
1856980-SC,

Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 22/09/2021).

Todavia,
in
casu
, o pedido não merece ser acolhido, pois, não foram constatadas as hipóteses supramencionadas, de modo que não há obstáculo à persecução criminal.

Ainda, constata-se, no caso, que o paciente é
multirreincidente
, uma vez que possui
sete condenações definitivas
já transitadas em julgado, abrangendo diversos delitos —
tráfico de entorpecentes
(art. 33 da Lei 11.343/06),
receptação qualificada
(art. 180, § 1º, do Código Penal),
uso de documento falso
(art. 304 do CP) e
adulteração de sinal identificador de veículo automotor
(art. 311 do CP) — conforme certificado no atestado de pena extraído do SEEU
(a
utos n. 2000481-84.2019.8.11.0064
)
.

Assim,
não se vislumbra, de plano, a ocorrência de quaisquer das hipóteses que conduza, indene de dúvidas, a conclusão de inviabilidade da ação penal, razão pela qual o pleito de trancamento mostra-se impertinente.

Ante o exposto,
denego
a ordem de
habeas corpus

impetrado em favor de
Edilson José
Palandrani
da Silva
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025